Tribunal: STM
Processo: 7000039-11.2025.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA. PEDIDOS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JULGAMENTO CITRA PETITA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). IMPROCEDENTES. UNANIMIDADE.
1. O requerente, condenado por estelionato (art. 251, caput, do CPM), ajuizou Revisão Criminal buscando a anulação da condenação, o redimensionamento da pena ou a desclassificação do delito.
2. Pela admissibilidade, a questão central consiste em analisar se a Revisão Criminal é admitida para questionar nulidades processuais, como a ausência de oferecimento de ANPP e a nulidade do julgamento por decisão citra petita.
3. No mérito, buscava a nulidade pelas questões apontadas, o refazimento da dosimetria da pena, a não aplicação da continuidade delitiva e a desclassificação do crime de estelionato para falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ou recusa de obediência (art. 163 do CPM).
4. A Revisão Criminal é cabível para alegações de nulidade processual com base na interpretação extensiva do art. 551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
5. Interpretação autorizada pela possibilidade de anulação do processo, conforme o art. 558 do CPPM, e pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República).
6. No mérito, a tese de nulidade por ausência de ANPP se rejeita porque o instituto não se aplica aos processos regidos pelo CPPM devido à sua especialidade. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 185.913-DF não se estende, por falta de menção expressa, à Justiça Militar da União.
6. A tese de nulidade por julgamento citra petita é afastada por não se confirmar omissão no julgado revisionando, em especial porque decididos os temas apontados por meio de fundamentos indiretos ou de termos sinônimos.
7. É inaplicável a atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM, por não estar satisfeito o requisito quanto ao desconhecimento ou incerteza sobre a autoria.
8. Não se aplica da técnica de unificação pela continuidade delitiva quando ausente proximidade temporal entre as condutas.
9. Descabida a desclassificação para outros crimes uma vez que demonstrado que as condutas do Revisionante não se limitaram a atos acessórios ou secundários ao estelionato, mas sim que foram aderentes ao intuito criminoso patrimonial.
10. Revisão Criminal conhecida e pedidos julgados improcedentes. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/08/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000039-11.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/08/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 13/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU RECEBER E CONHECER
DA REVISÃO CRIMINAL E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. O
MINISTRO MARCO ANTONIO DE FARIAS NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. CÁSSIO CHECHI DE ASSIS E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000039-11.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR.
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO
CONHECIDA. PEDIDOS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JULGAMENTO CITRA PETITA.
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). IMPROCEDENTES. UNANIMIDADE.
1. O requerente, condenado por estelionato (art. 251, caput, do CPM), ajuizou
Revisão Criminal buscando a anulação da condenação, o redimensionamento da
pena ou a desclassificação do delito.
2. Pela admissibilidade, a questão central consiste em analisar se a Revisão
Criminal é admitida para questionar nulidades processuais, como a ausência de
oferecimento de ANPP e a nulidade do julgamento por decisão citra petita.
3. No mérito, buscava a nulidade pelas questões apontadas, o refazimento da
dosimetria da pena, a não aplicação da continuidade delitiva e a desclassificação
do crime de estelionato para falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ou recusa
de obediência (art. 163 do CPM).
4. A Revisão Criminal é cabível para alegações de nulidade processual com
base na interpretação extensiva do art. 551, alínea "c", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
5. Interpretação autorizada pela possibilidade de anulação do processo,
conforme o art. 558 do CPPM, e pelo princípio do devido processo legal (art.
5º, LIV, da Constituição da República).
6. No mérito, a tese de nulidade por ausência de ANPP se rejeita porque o
instituto não se aplica aos processos regidos pelo CPPM devido à sua
especialidade. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus
185.913-DF não se estende, por falta de menção expressa, à Justiça Militar da
União.
6. A tese de nulidade por julgamento citra petita é afastada por não se confirmar
omissão no julgado revisionando, em especial porque decididos os temas
apontados por meio de fundamentos indiretos ou de termos sinônimos.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. É inaplicável a atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM, por não estar satisfeito
o requisito quanto ao desconhecimento ou incerteza sobre a autoria.
8. Não se aplica da técnica de unificação pela continuidade delitiva quando
ausente proximidade temporal entre as condutas.
9. Descabida a desclassificação para outros crimes uma vez que demonstrado
que as condutas do Revisionante não se limitaram a atos acessórios ou
secundários ao estelionato, mas sim que foram aderentes ao intuito criminoso
patrimonial.
10. Revisão Criminal conhecida e pedidos julgados improcedentes.
Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar improcedentes os pedidos formulados pela Defesa.
Ausente, justificadamente, o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. O Ministro MARCO
ANTONIO DE FARIAS não participou do julgamento. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na forma regimental, usaram da palavra o
Advogado da Defesa, Dr. Cássio Chechi de Assis e a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 05 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pelo civil Walter Fernando Gobbato
Karl contra o Acórdão da Apelação (AP) 7000010-97.2021.7.00.0000, no qual deu
provimento parcial ao Apelo ministerial para, mantida a condenação imposta ao Requerente
pelos fatos de número 3 e 4, condená-lo, também, pelo fato 6. A pena final, nos termos do art.
79 do Código Penal Militar (CPM), foi fixada em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, pela
prática do delito tipificado no art. 251, caput, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "g",
ambos do CPM, por duas vezes, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal (CP).
Em suas Razões, o Requerente aduz seis teses que autorizariam alguma forma
de alteração na condenação imposta, seja no tocante ao resultado condenatório, à sanção
contabilizada ou à nulificação do julgamento. Afirma, preliminarmente, que todas são
originais, em atenção ao que determina o art. 552, parágrafo único, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). Nomina e enumera as teses do seguinte modo:
i. ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal;
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ii. nulidade absoluta do julgamento da apelação por decisão citra petita;
iii. necessidade de atenuação da pena pela confissão;
iv. necessidade de aplicação da continuidade delitiva na dosimetria da pena;
v. necessidade de desclassificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM)
para o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM);
vi. subsidiariamente: da necessidade de desclassificação do crime de estelionato
(art. 251 do CPM) para o de recusa de obediência (art. 163 do CPM)
especificamente em relação ao FATO 06 da denúncia;
Na ordem retro, sobre a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
argumenta “que o processo é nulo a partir do julgamento do HC 185.913 do e. Supremo
Tribunal Federal, em 18 de setembro de 2024”, ao que agrega pedido para que o Ministério
Público Militar (MPM) seja intimado para se manifestar acerca da oferta do mencionado
Acordo. Quanto à nulidade do Acórdão por ser citra petita, o Requerente afirma que “a tese
de criminalização do exercício da medicina [...] não foi analisada pelo egrégio Superior
Tribunal Militar quando do julgamento do recurso”, razão pela qual o ato foi nulo.
À terceira tese, o Condenado defende que não foi devidamente considerada a
atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, em que pese tenha confessado o crime e
esse ato tenha sido relevante para definição da autoria. Assim, requer a aplicação desse na
dosimetria a ser refeita. Ainda na dosimetria, no quarto pleito, compreende que as penas
aplicadas devem ser unificadas pelo método da continuidade delitiva, conforme art. 80 do
CPM, dada a similitude das condutas.
Aos pedidos finais, sustenta ser devida a desclassificação dos fatos 3 e 6 de
estelionato para falsidade ideológica (art. 312 do CPM), uma vez que suas condutas se
limitaram ao falso documental, sem envolvimento na eventual vantagem indevida obtida por
terceiros. Ao fim, se não acolhido o pedido anterior, alega que o crime patrimonial deve ser
desclassificado, então, para recusa de obediência (art. 163 do CPM) em relação ao fato 6,
porque a falsificação feita pelo Requerente foi dissociada da vantagem indevida, embora
tenha se dado em desobediência a ordens de autoridades militares.
Assim, requer o reconhecimento das nulidades suscitadas, o redimensionamento
das penas impostas e as desclassificações apontadas, ao que acresceu pedido de antecipação
de efeitos em caráter liminar, a fim de que fosse suspensa a execução da pena imposta.
Distribuído o feito em 27.1.2025, durante as férias coletivas deste Tribunal, o
insigne Ministro-Presidente procedeu à análise do pleito liminar, na forma do art. 6º, inciso
XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Assim, em Decisão
proferida em 31.1.2025, indeferiu a medida antecipatória requerida, sob o fundamento de não
“vislumbrar, em uma análise perfunctória dos autos, a ocorrência de erro judiciário
grosseiro ou hipótese flagrante de nulidade”, bem como “porque a concessão da requerida
liminar proporcionaria efeito satisfativo”.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4.2.2025, o Requerente apresentou pedido de reconsideração, sob a tese de
que há “indícios razoáveis de que o pleito revisional é legítimo e pode ser reconhecido ao
final do processo”, razão pela qual compreende existir “plausibilidade jurídica no pedido”
para o cumprimento do requisito do fumus boni iuris. Ademais, a medida postulada não teria
caráter satisfatório, haja vista que a suspensão da força executiva da pena seria meramente
temporária, enquanto em efeito a liminar.
Por Decisão de 12.2.2025, recusei a reconsideração por ausência de previsão
legal. Ainda assim, recebi-a como Agravo Interno pelo princípio da fungibilidade, em razão
da ausência de indicativo de má-fé do Requerente e do cumprimento dos requisitos do
mencionado Recurso, em especial o cabimento desse pelo art. 123, inciso I, do RISTM.
Dessa forma, autuou-se o Agravo sob o número 7000075-53.2025.7.00.0000 (julgamento em
27.3.2025 e publicado em 8.4.2025).
Encaminharam-se os autos ao MPM para que, na condição de Requerido,
apresentasse contestação. Representado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, na pessoa
do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, o Parquet postulou que as
“preliminares não sejam acolhidas, mantendo-se inalterada a condenação, com o
indeferimento da presente Revisão Criminal”.
O Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, o Requerente aduz seis teses para revisão do Acórdão da
AP 7000010-97.2021.7.00.0000, na qual foi condenado à pena unificada de 4 anos, 9 meses e
18 dias de reclusão. Os pleitos se resumem assim: i. nulidade por ausência de oferecimento
de ANPP; ii. nulidade absoluta do julgamento da Apelação por Decisão citra petita; iii.
necessidade de atenuação da pena pela confissão; iv. revisão da dosimetria para aplicar a
continuidade delitiva; v. desclassificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) para o de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM); vi. desclassificação do crime de estelionato (art. 251
do CPM) para o de recusa de obediência (art. 163 do CPM), especificamente em relação ao
fato de número 6 da Denúncia.
Para o recebimento da Ação Revisional, sustenta o Requerente que todas as
teses são originais por não terem sido suscitadas ao tempo da Ação Penal inicial ou que,
embora alegadas, não foram examinadas. Com isso, compreende que o requisito do art. 552,
parágrafo único, do CPPM, está satisfeito, razão pela qual a demanda pode ser analisada no
mérito, em relação aos pedidos formulados.
Dito isso, passa-se a esta análise preliminar.
1. ADMISSIBILIDADE
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como base para o exame, observaram-se as fundamentações da Sentença da
Ação Penal Militar (APM) 72-36.2016.7.03.0103, além dos Acórdãos da AP 7000010-
97.2021.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração 7000617-76.2022.7.00.0000. Embora o
último a julgar a causa tenha sido o STM, a Sentença da APM também compõe o objeto em
questionamento por transitar em julgado aquilo em que não foi alterada. Já sobre os
Embargos, mesmo se não acolhidos, passam a integrar as razões de decidir da Decisão que
questionam, a qual, no caso, era o Acórdão do Apelo.
Estabelecido o ponto de partida, percebe-se que a Revisão apresentada faz jus a
ser admitida nos termos propostos, ao passo que todas as teses se adequam às hipóteses de
cabimento (art. 551 do CPPM) e podem ser consideradas novas (art. 552 do CPPM).
Pelo enquadre nas situações do art. 551, as duas primeiras teses, relacionadas a
possíveis nulidades do julgamento (por falta de oferta de ANPP e por ser o Acórdão citra
petita), enquadram-se na situação da alínea “c” do referido artigo. Nesse sentido, ao se
analisarem superficialmente os julgamentos desta Justiça, denota-se que o argumento
referente ao cabimento do ANPP nunca foi examinado. Já a alegada limitação do Acórdão da
AP, igualmente, não foi questionada nem analisada, sequer nos Embargos posteriores.
Ainda que o art. 551 não preveja, expressamente, defeitos e equívocos
procedimentais (nulidades) como situações aptas a autorizar uma Revisão, reconhece que tais
circunstâncias influenciam na liberdade do indivíduo e na validade da condenação. Nesse
sentido, um cidadão somente pode ser condenado de maneira lícita se detiver acesso a um
processo judicial em que sejam observados integralmente as prerrogativas e os direitos que a
legislação lhe garante.
Essa afirmação encontra respaldo direto na previsão constitucional do art. 5º,
inciso LIV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), que determina ao Estado o dever
de cumprir com o “devido processo legal” para poder privar um indivíduo da sua liberdade.
Se qualquer defeito relevante subsistir no processo, mesmo que a Sentença (ou Acórdão)
transite em julgado, a condenação imposta não será aceitável perante o ordenamento, porque
apoiada em um procedimento ilegal e, até mesmo, inconstitucional.
Para além dessa construção, o legislador apontou o cabimento da alegação de
nulidade para o manejo de Revisão Criminal ao instituir a anulação como um resultado
possível. Sobre isso, o art. 558 do CPPM, ao enunciar que provimentos o Tribunal pode dar à
revisional, estabeleceu que “anular o processo” é um deles. Ora, se o resultado do provimento
é “anular”, necessariamente a fundamentação passará pelo reconhecimento de uma nulidade
no processo original.
Com isso, estabeleceu-se que a condenação maculada por uma nulidade pode
ser revista. A questão passa a ser por quais hipóteses do art. 551 do CPPM a situação é
abarcável. Nessa linha, as alíneas “a” e “b” claramente não a comportam, ainda que com uma
interpretação elástica, pois enunciam ocorrências eminentemente materiais e fáticas, de
contrariedade da condenação ao que houver sido realmente provado (alínea “a”) ou do que se
mostrou falso posteriormente (alínea “b”).
À terceira hipótese, alínea “c”, ela em tese se limita à descoberta de “novas
provas”, porém essas devem ser capazes de levar à invalidação da condenação. A partir desse
destaque, se a descoberta dessas provas pode ensejar a invalidação, além de ser cabível que se
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anule a condenação (art. 558 do CPPM), denota-se que a hipótese legal permite que a
Revisão Criminal se fundamente em nulidade e exija seu reconhecimento.
Essa construção, primeiro, encontra legitimidade na interpretação extensiva,
autorizada pelo art. 2º, § 1º, do CPPM, uma vez que é manifesto que a lei foi mais estrita do
que intencionada, ao não deixar expresso que a ocorrência de nulidade pode ensejar a ação
revisional e, indiretamente, permitir a nulificação/anulação como resultado da Revisão.
Segundo, a compreensão em comento foi referendada em situação análoga por esta Corte,
conforme precedentes abaixo transcritos:
EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
PRELIMINAR
DE
INADMISSÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO
DATIVO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRATIVOS
CONCRETOS.
IMPROCEDÊNCIA.
UNANIMIDADE. I - A tese revisória de nulidade constatável somente após o trânsito em
julgado do Acórdão condenatório configura situação abrangida na hipótese do art. 551,
alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Interpretação extensiva ao termo
"novas provas que invalidem a condenação", conforme autorização do art. 2º, § 1º, da Lei
Adjetiva Castrense. Consequentemente, rejeita-se a preliminar de não admissão suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM). Precedente deste Superior Tribunal
Militar (STM). [...]. (STM. RC 7001142-63.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 13.2.2020. Publicado em 21.2.2020; grifo nosso).
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO
REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NOVAS PROVAS. DEFERIMENTO
PARCIAL. 1. No processo em que o Acusado fora condenado, não foi minimamente satisfatória
a Defesa da Requerente, devendo ser considerada a sua situação de revelia. [...]. 3. A
Requerente apresentou novas provas, principalmente relativas à entrega de documentos junto
à Seção de Inativos e Pensionistas, informando a morte da falecida pensionista. 4. A Ação de
Revisão Criminal é cabível quando há erro judiciário ou que tenham surgido novas provas
capazes de afastar a condenação imposta, tendo sido ambos demonstrados pela Requerente.
[...]. 6. Conhecido e deferido, em parte, o pedido revisional, para absolver a Requerente, com
fulcro no art. 439, alínea "e", c/c o art. 558, tudo do CPPM, tendo em conta, também, as
nulidades apontadas. Decisão unânime. (STM. RC 0000183-85.2017.7.00.0000. Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 7.8.2018. Publicado em 13.8.2018; grifo nosso).
Com isso, os pedidos dos itens 1 e 2 encaixam-se na hipótese do art. 551, alínea
“c”, do CPPM, ainda que o texto, na sua literalidade, não seja claro. Quanto aos demais,
mudanças na dosimetria (itens 3 e 4) e reclassificação do crime imputado (itens 5 e 6) são
pleitos autorizados, respectivamente, pela alínea “c” do citado artigo do CPPM, porque visam
à “diminuição da pena” e, pela alínea “a” do mesmo dispositivo, pois corrigir a tipificação
passa necessariamente pelo reconhecimento de que a condenação não condiz com a
“evidência dos autos” (alínea “b”).
Por essas colocações, denota-se o cabimento dos pedidos, ao que resta
determinar se os pleitos de fato apresentam uma inovação até então desconhecida ou não
examinada ao tempo da Ação Penal inicial. Acerca disso, todas as teses em questão são
originais, pois não foram suscitadas ou analisadas ao tempo da Sentença de 1º grau e dos
Acórdãos deste Tribunal. Dessa maneira, mesmo se for argumentado que era possível os
temas serem alegados, cabe o questionamento deles neste instante, a permitir ao cidadão
condenado ao menos um exame das temáticas.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A doutrina especializada de Renato Brasileiro reforça essa compreensão. Ao
interpretar a legislação por meio das disposições do Código de Processo Penal (CPP), o
professor conclui que a novidade probatória, apta a autorizar o reexame da causa, replicada
no art. 552 do CPPM, não pode se resumir a descobertas de fatos posteriores à condenação.
Argumenta, inclusive, que a reapreciação de uma prova, por um novo ângulo/enfoque, pode
autorizar o procedimento revisional:
Na visão da doutrina, interpretando-se extensivamente a expressão provas novas em favor do
acusado, pode-se chegar à conclusão de que uma prova, ainda que conhecida e apresentada
no primeiro processo, e mesmo que tenha sido apreciada pelo juiz prolator da sentença
condenatória, pode ser considerada como prova nova, desde que com base em argumentação
diversa daquela desenvolvida pelo magistrado. É o que pode ocorrer, por exemplo, com a
reapreciação de uma prova em virtude de novos conhecimentos científicos (v.g., exame de
DNA). (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 11. ed. rev.,
ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1623).
A finalizar esse argumento, pode-se afirmar que, não obstante o Condenado
pudesse ter alegado a tese ao tempo da Ação, permitir a Revisão Criminal é um imperativo
moral que determina o modo de agir da atual República. Nesse sentido, permitir que todo
argumento defensivo com viabilidade suficiente receba, pelo menos, uma análise
minimamente exauriente, mesmo após a condenação, é uma providência que nos direciona a
uma sociedade mais justa e solidária (art. 3º, inc. I, da CR/88).
Em resumo, as seis teses apresentadas pelo Requerente enquadram-se nas
hipóteses de cabimento do art. 551 do CPPM, mesmo aquelas de nulidade. Ademais, todas
possuem caráter de novidade, de modo que superam o limitador do art. 552 do CPPM e
podem ser conhecidas. Tais questões atestam o interesse de agir do Condenado pelo viés da
adequação, condição a ser cumprida em uma ação para que mereça uma análise de mérito.
Aos demais requisitos, o interesse de agir pelo viés da necessidade está
automaticamente satisfeito, porque a ação judicial revisional é o único caminho pelo qual o
indivíduo pode obter a modificação de uma sentença condenatória transitada em julgado. Pela
legitimidade, o Condenado detém-na pelo art. 553 do CPPM, enquanto ao MPM recai a
obrigação de agir como representante da União no polo passivo, o que lhe permite figurar no
polo passivo da demanda.
Assim, não se observam óbices ao recebimento da Revisão Criminal ajuizada e
à consequente análise de seu mérito.
Pelo exposto, voto no sentido de receber a Revisão Criminal.
2. MÉRITO
Como pontuado, os pleitos são os seguintes: i. nulidade do processo por
ausência de oferecimento de ANPP; ii. nulidade absoluta do julgamento da Apelação por
Decisão citra petita; iii. necessidade de atenuação da pena pela confissão; iv. revisão da
dosimetria para aplicar a continuidade delitiva; v. desclassificação do delito de estelionato
(art. 251 do CPM) para o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); vi. desclassificação do
crime de estelionato (art. 251 do CPM) para o de recusa de obediência (art. 163 do CPM),
especificamente em relação ao fato de número 6 da Denúncia.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1 NULIDADE POR FALTA DE ANPP
Na respectiva ordem, inicia-se pela alegação de nulidade da Ação Penal pelo
não oferecimento de ANPP durante o seu percurso. Argumenta que o referido Acordo é
instituto despenalizador ao qual fazia jus, visto que seria mais benéfico do que a condenação
imposta. Como suporte, destaca o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do HC 185.913-DF, por força do qual, segundo o Requerente, o
“Ministério Público Militar deveria ter se manifestado sobre a viabilidade do ANPP na
primeira oportunidade” e, como não o fez, tornou nulo o resultado imposto.
Respeitada a compreensão do Reclamante, ela não prospera.
Inicialmente, ao interpretar o art. 28-A do CPP, a Suprema Corte estabeleceu ser
dever do órgão acusatório ofertar o ANPP quando for cabível, ou fornecer explicação
expressa da negativa. Não pode o Ministério Público optar pelo silêncio, sob pena de
nulidade. Isso não se confunde com um direito subjetivo do cidadão a um Acordo, pois se
trata de uma manifestação do órgão público competente.
Essa compreensão, em tese, pode suscitar a nulidade do julgamento da APM
0000072-36.2016.7.03.0103 e da Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000. Entretanto, dois
óbices relevantes impedem a aplicabilidade arguida pelo Requerente. O primeiro decorre da
inaplicabilidade do instituto nos processos submetidos às regras do CPPM. O segundo diz
respeito à temporalidade dos autos originais, motivo pelo qual o entendimento do STF não o
alcança.
Acerca do primeiro óbice, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às
ordens emanadas pela Suprema Corte, embora mantenha divergência com fundamentos
apresentados e as conclusões alcançadas pela Corte Máxima. Não obstante, até o momento,
as manifestações do STF ocorreram unicamente em casos subjetivos e individualizados, de
modo que se limitam aos processos em que foram proferidas. Por força disso, não são
necessariamente extensíveis a outras hipóteses, ainda que análogas.
Não suficiente, o caráter restritivo desses provimentos igualmente afeta a força
vinculativa da fundamentação deles. Nesse sentido, embora o tribunal inferior deva adequar a
sua interpretação àquela do superior, em relação à aplicabilidade do ANPP no processo regido
pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão do STF permite a esta Corte apresentar
leitura própria. Por essa razão, o STM, embora sabedor das várias decisões do STF em
determinada direção, proferiu julgamento em sentido oposto no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Em acréscimo, o julgamento do HC 185.913-DF, a despeito de seu efeito
vinculativo e de sua expansão para além da demanda em que foi proferido, não foi admitido
por esta Corte. Nesse sentido, ressalvados os casos singulares que dão aplicabilidade ao
fixado no mencionado paradigma, o STM mantém entendimento pela não abrangência dos
processos submetidos ao CPPM. Em outros termos, o Tribunal interpreta que a tese do HC
185.913-DF, por falta de menção expressa, não engloba os delitos processados perante esta
Justiça.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhece-se que a Suprema Corte pode deter entendimento em sentido diverso
e que pode impô-lo a todas as demais instâncias do Judiciário brasileiro. Entretanto, até que
exsurja comando claro e expresso, no sentido da vinculação da tese do HC 185.913-DF a este
ramo judiciário e da aplicabilidade do art. 28-A do CPP aos processos regidos pelo CPPM, o
Tribunal alicerça-se nos fundamentos que construiu no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). [...]. MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). [...]. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉUS CIVIS E MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. BASE
PRINCIPIOLÓGICA. SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. MANUTENÇÃO. TESE. FIXAÇÃO. 1ª E 2ª INSTÂNCIAS. [...].
2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal comum. As
vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e
fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével
interesse público. 3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da
Hierarquia e da Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a
disposição da persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir
seus julgados, sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-
Nação. 4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de
servir, sendo imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da
Hierarquia e da Disciplina. [...]. 6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo
deixou de inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a
escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense. [...]. 8. Assim, a aplicação desses dois
institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na Justiça Militar da União seria, em
última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Os
efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas Forças Armadas, de
militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão constitucional se beneficiados por
medidas despenalizadoras desse jaez. 9. A isonomia entre civis e militares na JMU está
garantida com a vedação da aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na
Justiça comum, os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao passo que na
JMU, de forma totalmente justificada, ambos os universos não alcançam tais benefícios. 10. A
tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é:
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. Min. p/ o
Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025; grifo
nosso).
Por essas razões, uma vez que o processo em que o Requerente foi condenado
estava regido pelo CPPM e submetido a esta Justiça, o primeiro óbice ao pedido de nulidade
advém por ser o ANPP ilegal em tais circunstâncias. Se não era cabível a oferta do
mencionado instituto, é consequência lógica e natural que inexistiu defeito ou erro no
procedimento adotado pela JMU e, desse modo, não há nulidade passível de ser declarada.
Ao segundo empecilho, mesmo se superada a questão anterior, não caberia o
acolhimento do mencionado pedido por não se aplicar a ele o entendimento fixado no
julgamento do HC 185.913-DF. Nesse sentido, a Suprema Corte determinou que o resultado
do julgamento impõe ao Ministério Público ofertar o ANPP ou justificar o porquê da sua não
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação, seja de ofício ou a requerimento, nos casos que se encontravam em tramitação ao
tempo do resultado. Além disso, conforme Ata do Julgamento, delimitou que o referido
“julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas”.
Em atenção a esse último aponte, trata-se de uma limitação dos efeitos do
julgamento, que modulou seus efeitos anulatórios para decisões posteriores. Nesse sentido, a
decisão do STF perde a capacidade de determinar o defeito em decisões pretéritas. Ao
determinar que o referido julgamento “não afeta” decisões que já tivessem sido proferidas,
condenações impostas nesse período não foram afetadas “em nenhuma medida”, conforme
fez constar o STF na Ata de Julgamento.
No caso do ora Requerente, acerca da temporalidade dos atos, o julgamento
pelo STF se deu em 18.9.2024 e a Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000 foi julgada em
1º.7.2022. Ainda que se observem os demais Recursos analisados nesta instância, os
Embargos de Declaração 7000617-76.2022.7.00.0000 receberam julgamento em 31.5.2023; e
os Embargos de Declaração 7000668-53.2023.7.00.0000, em 16.10.2023. Após esses, tornou-
se definitiva a Decisão prolatada por esta Corte no que concerne ao mérito da causa e às
questões processuais relacionadas.
Observadas as datas acima, denota-se que o julgamento da Suprema Corte não
havia ainda sido proferido ao tempo da condenação do Requerente. Por consequência, não se
pode falar em nulidade das decisões deste Tribunal, ao passo que, naquele momento, não
existia a manifestação do STF. Além disso, esse entendimento da Suprema Corte não teve
seus efeitos propagados em provimentos anteriores, conforme trecho da Ata do HC 185.913-
DF, o qual afirma que o julgamento dele não afetou, “em nenhuma medida, as decisões já
proferidas”.
Assim, por essa segunda e final razão, ratifica-se a inexistência de nulidade a
ser declarada por falta de oferta de ANPP durante a APM 72-36.2016.7.03.0103, ou mesmo
por ausência de manifestação do MPM acerca do tema.
2.2 NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR DECISÃO
CITRA PETITA
Ao argumento seguinte, o Requerente afirma ter arguido ao tempo da Apelação
“a tese de criminalização do exercício da medicina, requerendo-se a absolvição pelo art.
439, b, do CPPM”, a qual, no seu ver, não foi analisada. Sustenta que se trata de efetiva
omissão por não ter sido feito qualquer exame acerca da temática, nem “mesmo
reconhecimento de existência da alegação”. Ao fim, impediu-se seu conhecimento sobre
como a mencionada tese foi afastada, do que lhe acarretou nítido prejuízo.
Pede, então, a anulação do Acórdão por seu vício de análise, considerando-o
citra petita.
Acerca da referida tese, de fato, o Requerente suscitou a temática de
“criminalização do exercício da medicina” em suas Razões de Apelação, conforme consta da
página 11 do documento (Ev. 1, Doc. 11, da Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000). No
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acórdão do julgamento do mencionado Recurso, não constou menção a essa expressão, não
com os exatos termos e na ordem colocada no Apelo do Requerente. Entretanto, essa
ausência não torna verdadeiro o argumento.
Nesse sentido, como se depreende do Acórdão, o tema referente à alegada
criminalização da medicina foi rebatido, ainda que de maneira subentendida, no instante em
que foi feita análise da alegação de crime impossível. Nesses trechos, a Corte determinou que
os atos médicos do Requerente detinham subjacente uma vontade voluntária, pré-estabelecida
e direcionada à execução dos estelionatos verificados. Logo, ainda que praticado na forma
um ato privativo da medicina, esse escondia, em sua essência, uma conduta ardilosa voltada à
prática de elementares do tipo penal indicado.
Essa suposta omissão foi também analisada e afastada ao tempo dos Embargos
de Declaração 7000617-76.2022.7.00.0000. No julgamento desse Recurso, após transcrição
dos trechos do Acórdão da Apelação, a Corte explicou a razão do não acolhimento da tese
defensiva, dada a demonstração pelas provas carreadas que as condutas médicas do
Requerente compunham, sim, a execução delituosa, motivo pelo qual deviam ser sancionadas
penalmente. É o que se colhe do seguinte parágrafo:
Os excertos do Acórdão recorrido, acima transcritos, demonstram, com solar clareza, que o
Embargante, na condição de médico, agindo dolosamente e em comunhão de esforços com os
demais Corréus, emitia laudos e atestados ideologicamente falsos para subsidiar ações
judiciais que eram patrocinadas pelo correu CLODOMIRO PEREIRA MARQUES,
objetivando a reforma fraudulenta dos militares. Ademais, também é cristalina a exposição,
contida no Acórdão, demonstrando que, mesmo após ter sido formalmente advertido, em
sindicância procedida pela Administração Militar, o Dr. WALTER GOBBATO KARL voltou a
emitir Pareceres atestando a incapacidade definitiva do Corréu FELIPE CAMPOS DE
OLIVEIRA, o que, além da fraude desvelada na instrução processual, caracteriza a
usurpação da atribuição dos agentes periciais do Exército. (Grifo nosso).
Denota-se, então, inexistir omissão acerca da tese em comento, a qual foi
devidamente enfrentada, ainda que sem emprego dos exatos termos usados pelo Requerente.
Como previsto no julgamento do Agravo Interno 7000075-53.2025.7.00.0000, em que se
analisou a Decisão denegatória de medida liminar pedida nesta Revisão Criminal, “é
plenamente cabível que sinônimos e expressões tenham substituído os termos esperados pelo
Agravante”, ao que se respondeu “à argumentação feita na Apelação sem abordá-la de
maneira expressa”.
Assim, rejeita-se a tese de nulidade do Acórdão por ser citra petita e,
consequentemente, o pleito para que fosse declarada a nulidade.
2.3 NECESSIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO
Vencidas as temáticas de nulidade, passa-se àquela referente à atenuação da
pena. O Requerente argumenta ter confessado a prática dos atos pelos quais foi condenado,
sem jamais negar que os Laudos Médicos eram de sua autoria. Compreende que sua
confissão foi imprescindível para que nunca houvesse dúvida da autoria, o que justificaria a
não realização do exame grafotécnico desses documentos. Assim, faria jus à atenuante do art.
72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respeitada a compreensão, ela não merece ser acolhida, pois a atenuante em
comento não se basta na assunção da conduta pelo agente criminoso. Como o próprio
Requerente reconhece, o dispositivo do CPM demanda a existência de dúvida ou incerteza
acerca da autoria. O fato de o indivíduo não negar a prática dos atos ou não opor resistências
ao reconhecimento de sua assinatura ou grafia não satisfazem essa condição, uma vez que
não parte necessariamente de uma circunstância em que haja ou haveria dúvida.
Nesse sentido, o Requerente argumenta que “poderia muito bem ter sido
aventado, desde o início do inquérito, que a assinatura do Dr. WALTER foi forjada e que os
laudos médicos eram falsificados”. Em outros termos, ele admite que poderia ter tentado criar
um cenário de dúvida sobre a autenticidade documental para, então, obter benefício com a
resolução dele (atenuante de confissão). Pela lógica do Direito, não seria dado a alguém
favorecer-se da própria torpeza, no caso, alcançar atenuação da penalidade imposta por meio
de um ato consciente de mentira ou dissimulação.
Não haveria igualmente qualquer malefício ao então Acusado se tivesse adotado
esse trajeto, pois é albergado pelo direito a uma ampla defesa, por meio da qual sustente a
própria inocência, negando os fatos imputados, ou busque alterá-los de alguma forma, ainda
que consciente da inveracidade de suas alegações. Isso, porém, não permite que o Réu
produza uma situação fictícia de dúvida sobre a prática do delito, de modo a impor aos órgãos
de investigação a necessidade de apurações técnicas, para, depois, admitir a conduta.
Caso tivesse procedido desse modo, ainda que a artimanha não fosse
descoberta, a atenuante não haveria sido aplicada. Isso porque, novamente, inexistiria dúvida
sobre a autoria em favor do Réu, o qual já era investigado e alvo de medidas apuratórias.
Facilitar a descoberta pelas autoridades policiais resultaria em nenhum benefício, pois seria
mero adiantamento de uma suspeita que já estava na direção correta e, ao fim, redundaria na
confirmação da autoria do delito pelo Requerente.
Reconhece-se que a redação do CPM não favorece o comportamento
colaborativo pelo Acusado, ao passo que, como visto, auxiliar nas investigações trará zero
benefício ao indivíduo, quando já existir, ao menos, suspeita de sua participação nos fatos.
Ainda assim, essa é a escolha feita pelo legislador brasileiro, que, até alteração ou
derrogação, não deverá ser aplicada de maneira diferente por este Judiciário.
Assim, rejeita-se a tese pela aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea
“d”, do CPM, por ausência de satisfação dos requisitos legais.
2.4 REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA APLICAR A CONTINUIDADE DELITIVA
À quarta tese defensiva, o Requerente argumenta que a unificação das penas se
deu de maneira errônea, haja vista a aplicabilidade do método da continuidade delitiva, mais
benéfico que o concurso material empregado. Acrescenta que os fatos pelos quais foi
condenado são suficientemente similares em suas circunstâncias, a autorizar a incidência da
regra do art. 80 do CPM. Afirma que nos dois casos confeccionou Atestados ideologicamente
falsos “para trazer vantagem indevida de reintegração e posterior reforma militar” a dois
indivíduos patrocinados por um mesmo advogado.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Acórdão, findas as dosimetrias, invocou-se o art. 79 do CPM e o método do
cômputo material, ao que se somaram as duas penas impostas (2 anos, 4 meses e 24 dias
cada). Na oportunidade, não houve análise acerca do cabimento de eventual concurso formal
ou continuidade delitiva. Inexistia ao tempo motivo para análise do tema, visto que não havia
sido suscitado, mas isso, igualmente, não impede que agora se conheça da questão.
A respeito do tema, o concurso formal não se aplica, sequer o Requerente o
postulou. Isso se dá porque é nítida a separação entre os dois fatos pelos quais restou
condenado, não decorreram de uma conduta única que tenha causado duas ofensas distintas a
bens jurídicos. Foram, ao revés, atos separados temporal e espacialmente de maneira
suficiente para não se confundirem, embora semelhantes quanto a outras circunstâncias.
Na linha dessas semelhanças, nos dois casos, o Requerente produziu os
documentos em auxílio a clientes de advogado, devido à função pública que ocupava no
Hospital Militar de Porto Alegre, a fim de que os beneficiários ludibriassem autoridades
judiciais em ações cíveis movidas contra a União. Tal atuação se deu em ambos os casos,
tanto antes do manejo dessas ações quanto no decorrer delas, pelo que os Atestados
viabilizaram que os comparsas formulassem os pedidos e conseguissem manter o ardil
durante a instrução processual.
Entretanto, os dois fatos não encontram a necessária similitude no campo da
temporalidade. Sobre isso, o Condenado produziu documentos em momentos temporalmente
separados por grandes intervalos, ocorrendo inclusive em anos distintos e espaçados. Para o
fato 3, os primeiros documentos falseados foram empregados no manejo da ação cível, em
novembro do ano de 2012, e, posteriormente, outros foram confeccionados em 2014 para
auxiliar na manutenção do ardil:
“Para sustentar tal pedido, F. C. D. O. e C. P. M. valeram-se de parecer ideologicamente
falso emitido pelo Dr. W. F. G. K., datado de 23/11/2012, alegando na Inicial, também
falsamente, que após 1 (um) ano da Decisão proferida pelo TRF/4 o Exército teria submetido
o Autor a exames e avaliações, restando atestada sua invalidez. [...]. Em emenda à Inicial, C.
P. M., no patrocínio de F. C. D. O., requereu a reforma a partir de 23/11/2012, data em que
supostamente reconhecida a "invalidez" pelo "Hospital Militar", leia-se: pelo laudo
fraudulento emitido por W. F. G. K. para dar embasamento ao pedido de reforma (PO,
Evento 1, IPM12, fl. 32).
[...].
Relembre-se que o primeiro parecer atestando a incapacidade definitiva de F. C. D. O. foi
emitido com a data de 23/11/2012, exatamente 1 (um) ano após o Acórdão da Apelação, dando
ares de que estariam esgotados os meios e recursos para a recuperação do autor. Já o
segundo parecer, foi emitido em 23/6/2014, mesma data da Petição por meio da qual o
causídico C. P. M. requereu o julgamento do processo "no estado em que se encontra",
alegando, falsamente, que a "Administração Militar" submeteu o Autor novamente a inspeção
médica e teria ratificado a conclusão anterior. Ademais, como já foi explanado, o Dr. W. F. G.
K. emitiu tais pareceres, mesmo depois de ter sido formalmente advertido pela
Administração sobre a quebra do dever funcional com a emissão desses atestados. Destaca-
se, ainda, o apurado na investigação policial onde se levantou diversos casos em que W. F. G.
K. "municiou" clientes do Advogado C. P. M., com pareceres de incapacidade definitiva para o
serviço militar e civil, embora sem possuir atribuição funcional para isso, tudo corroborando
a participação do referido médico no esquema criminoso de reintegrações/reformas indevidas
desvelado pela chamada "Operação Reformados" (PO, Evento 1, Apenso 34).” (Grifo nosso)
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no fato 6, ele se refere ao ajuizamento de demanda com idêntico propósito à
da ação relacionado ao fato 3. Entretanto, esse segundo processo foi iniciado somente em
2015, com pareceres do Requerente produzidos nesse mesmo ano:
“Na ação cível de reforma, desde a Inicial, alegou-se a incapacidade de S. A. para todas as
atividades laborativas, chamando a atenção a reiteração de tais pedidos em Petições de
6/4/2015 e de 17/7/2015, ambas subsidiadas por pareceres emitidos pelo Dr. W. F. G. K., de
9/3/2015 e 1/6/2015 (PO, Evento 487, OUT5, fls. 107/114 e 165/169), e, ainda, em Petição de
5/11/2015 (PO, Evento 487, OUT7, fl. 18), na qual alegou-se que "em decorrência do acidente
em serviço está inválido para o serviço militar e civil, com graves restrições". Não obstante,
pouco tempo depois, foi flagrado trabalhando na empresa de sucatas de sua família, conforme
registrado nos autos do Inquérito Policial (PO, Evento1, IPM4, fls. 114/116).” (Grifo nosso).
Em sintonia com o retirável dos destaques acima, denota-se que, embora as
semelhanças, os dois fatos detêm intervalo grande o suficiente para afastar o instituto da
continuidade delitiva. Nesse sentido, as “condições de tempo” distaram em magnitude para
impedir de a segunda ocorrência (fato 6) poder ser vista como continuação da primeira, nos
termos do art. 80, caput, do CPM. Para tanto, seria aceitável um ínterim de mês ou alguns
poucos meses, mas não um intervalo de ano ou mais, como se colhe da jurisprudência desta
Corte:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. [...].
Incabível falar em afastamento da continuidade delitiva. O Juízo de origem reconheceu esse
instituto levando em conta ter o acusado apresentado dois atestados médicos falsos no
intervalo de dois meses. Tal decisão se revelou bastante favorável em relação à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, que admite o reconhecimento do crime continuado somente
entre infrações praticadas no intervalo não superior a trinta dias. Desprovimento do apelo
defensivo. Decisão por maioria.” (STM. AP 7000424-90.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 13.3.2025. Publicado em 3.4.2025; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. [...]. Entre os requisitos para caracterizar o crime continuado estão
as condições de tempo. Assim, não há como aplicar a continuidade delitiva, tendo em vista que
as exigências não foram, concomitantemente, preenchidas, posto que o lapso temporal
ultrapassou, e muito, o limite máximo de 30 (trinta) dias permitido pelo ordenamento jurídico
pátrio, sobretudo, a jurisprudência dos Tribunais superiores. [...].” (STM. AP 7000763-
20.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 28.9.2023. Publicado em
23.11.2023; grifo nosso).
Por essas razões, rejeita-se a tese de aplicação do método da continuidade
delitiva para as condenações impostas ao Requerente na Apelação 7000010-
97.2021.7.00.0000.
2.5 DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM)
Em tese seguinte, o Requerente pede desclassificação do delito de estelionato
(art. 251 do CPM) para o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Para tanto, sustenta que
sua ação foi limitada à inserção de informações falsas nos Atestados apresentados, que não
foi comprovada a essencialidade desses documentos para o estelionato e que não detinha
conhecimento acerca da destinação desses Atestados. Assim, sua atuação cingiu-se “única e
exclusivamente à emissão de documentos supostamente ideologicamente falsos”.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respeitada a compreensão, ela não merece prosperar, pois o vínculo subjetivo
do Requerente com as condutas dos demais Condenados para o delito-fim (estelionato) foi
visualizado. Nesse sentido, no Acórdão ora questionado, explicitou-se e discorreu-se sobre as
razões de convicção para impor ao Requerente a condenação pelo estelionato, e não somente
pelo falso documental por ele praticado. Demonstrou-se que, a despeito da ausência de
obtenção de vantagem ilícita, Walter Fernando Gobbato Karl sabia das práticas dos Corréus e
a essas aderiu.
Assim constou do julgamento por este Plenário:
A Defesa de W. F. G. K., em suma, aduziu que o Apelante não agiu com dolo, não tinha
vinculação com o Acusado F. C. D. O., seus atestados além de corretos não seriam necessários
nem suficientes para promover a reforma do referido Corréu, caracterizando o fato como
crime impossível.
A adesão de W. F. G. K. à fraude se verifica ainda no transcurso da primeira ação movida por
F. C.D. O. (Processo nº 2006.71.12.006145-0). [...]. Não obstante o parecer exarado na
perícia judicial e o entendimento da Administração no mesmo sentido (necessidade de
realizar-se a cirurgia), o Dr. W. F. G. K., em 3/1/2012, emitiu relatório médico, em Receituário
Médico timbrado do Hospital Geral de Porto Alegre, com o seguinte teor (PO, Evento 1,
IPM12, fl. 205) [...].
O referido relatório serviu para o Corréu C. P. M., Patrono de F. C. D. O., interpor Embargos
de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dentre outros argumentos, alegando que
"atestado atualíssimo", emitido por "médico cirurgião do HGePA (Hospital do Exército)",
informaria não haver garantia de cura com a realização da cirurgia (PO, Evento 1, IPM12,
fls. 189/204). Veja-se aqui, o conluio instaurado para ludibriar o Poder Judiciário, no sentido
de que "a própria administração" indicaria que a cirurgia não era viável, argumento
totalmente falso, diga-se.
O dolo do Dr. W. F. G. K. em contribuir para a fraude, ora em comento, ficou ainda mais
evidente por ocasião da propositura da segunda ação cível patrocinada por C. P. M. em favor
de F. C. D. O.
Com data de 23/11/2012, exatamente 1 (um) ano após o Acórdão proferido no Julgamento da
Apelação nº 006145-20.2006.404,7112/RS, o Dr. W. F. G. K. emitiu um Parecer atestando que
F. C. D. O. encontrava-se incapaz definitivo para o serviço militar e civil.
[...].
Tal "Parecer" acostado à Inicial do segundo processo, deu azo ao argumento fraudulento
utilizado por C. P. M., no patrocínio da causa de F. C. D. O., no sentido de que após 1 (um)
ano da Decisão proferida pelo TRF/4 o Exército teria submetido o Autor a exames e
avaliações e atestado sua invalidez.
Ainda no curso dessa segunda ação cível, o Dr. W. F. G. K. emitiu mais um atestado
ideologicamente falso, com igual teor, que serviu para C. P. M. requerer o julgamento do
processo "no estado em que se encontra", alegando, falsamente, que a "Administração
Militar" submeteu o Autor novamente a inspeção médica e teria ratificado a conclusão
anterior: "incapaz definitivamente para o serviço militar e civil necessitando de auxílio de
terceiros para deslocamento e medicação permanente", e também que a Administração teria
reconhecido já ter sido "esgotado os prazos e meios da medicina especializada". Atente-se
para o detalhe de que o Atestado tem a mesma data da Petição de C. P. M., 23/6/2014 (PO,
Evento 1, IPM12, fls. 30 e 74).
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instado pela Administração militar sobre a emissão de pareceres tão discrepantes e fora de
suas atribuições funcionais, o Dr. W. F. G. K. declarou que se "equivocou" na emissão dos
laudos de 23/11/2012 e 23/6/2014, referentes ao Soldado F. C. D. O. (PO, Evento 1,
APENSO34, fl. 51). Todavia, a justificativa não convence.
Consta nos autos que no ano de 2012 foi realizada uma Sindicância no Hospital Militar de
Área de Porto Alegre, na qual, em solução de 11/5/2012, W. F. G. K. foi advertido sobre a
inobservância do dever funcional, em razão de ter atestado a incapacidade laborativa de
militar (autor de ação de reforma), em desacordo com a legislação regente e com
determinação expressa publicada em Boletim a Organização Militar de Saúde (PO, Evento1,
IPM12, fls. 49/73). Na época, serviu de atenuante a alegação de desconhecimento da
legislação que regula o sistema de perícias médicas do Exército, justificativa um tanto frágil,
considerando que, anteriormente, o Apelante foi Oficial Médico Temporário do Exército.
Ocorre que, mesmo depois de formalmente advertido, o Dr. W. F. G. K. voltou a usurpar a
atribuição dos agentes periciais do Exército e emitiu Pareceres atestando a incapacidade
definitiva do Corréu F. C. D. O., quando não esgotados os recursos da medicina e sequer
realizada a cirurgia indicada em anterior perícia e determinada por Decisão judicial.
Deve-se destacar que o caso do Soldado F. C. D. O. não é um fato isolado. Com base em
informações da Administração Militar e em farta documentação acostada aos autos,
observam-se vários casos em que o Dr. W. F. G. K., mesmo sem competência legal e
contrariando ordens expressas de autoridades militares, forneceu laudos médicos atestando a
incapacidade laboral de clientes do Advogado C. P. M. até o ano de 2015, ou seja, mesmo
depois de formalmente advertido da ilicitude de sua conduta, o que não deixa margem a
dúvidas quanto a sua participação no esquema criminoso de reintegrações/reformas
indevidas, capitaneado pelo referido Advogado (PO, Evento1, Apenso 34, fls. 18/92).
Diante das provas carreadas aos autos, não pode prevalecer a tese defensiva de ausência de
dolo e de crime impossível, eis que o Dr. W. F. G. K. nunca atuou na condição de perito e os
laudos por ele emitidos não eram necessários nem suficientes para levar à reforma dos
militares.
Concorde-se ou não com as razões de convicção do Plenário, a verdade é que
constou do julgamento fundamentação dos motivos pelos quais se entendeu presente liame
subjetivo das condutas do Requerente com os estelionatos perpetrados pelos demais Corréus.
Ter limitado seu ato executório ao fornecimento de meios para o ardil por parte dos outros
não afasta a possibilidade de responsabilização, visto que configura ato de execução do
delito, o que, portanto, colocou-o na posição de coautor (art. 53 do CPM).
Ademais, cabe sublinhar que a prática de atos menos relevantes dentro da
execução criminosa não afasta a responsabilização do indivíduo por suas condutas, nem o
impede, em tese, de ser coautor ou partícipe de delito mais grave, ainda que suas condutas
materiais configurem isoladamente um crime de menor intensidade. Ao máximo, pode haver
uma atenuação da pena quando a participação se mostra realmente de menor importância (art.
53, § 3º, do CPM), porém o crime será o mesmo, ao passo que ele é um só.
Por essas razões, rejeita-se a tese pela desclassificação para o crime de
falsidade ideológica.
2.6 DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM)
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À última tese, de forma subsidiária ao pleito anterior, o Requerente busca a
desclassificação de sua condenação por estelionato, referente ao fato número 6, para o crime
de recusa de obediência. Fundamenta que o mencionado fato teria se consumado com a
obtenção da vantagem ilícita, antes de ele emitir seu Atestado Médico. Dessa forma, quando
emitiu o citado Atestado, não o fez em contribuição ao estelionato. Ainda assim, deve ser
responsabilizado a título de recusa de obediência por ter expedido o documento em
contrariedade à ordem de superior.
Respeitada a compreensão do Requerente, ela não se sustenta, porque, tal qual o
tópico anterior, foi demonstrado que a conduta dele teve como finalidade a prática dos atos de
estelionato dos demais Corréus. Ainda, não é óbice a isso que ele próprio não tenha obtido
benefícios para si, isto é, a vantagem indevida ganha por meio do ardil não ter o enriquecido
não elide a possibilidade de sua participação no delito. Igualmente não afasta essa
participação o fato de que, para tanto, precisou desobedecer a ordens de superior, ferindo,
desse modo, outro tipo penal.
Na linha dessas colocações, no Acórdão ora debatido, analisou-se e concluiu-se
que as atitudes intempestivas e inapropriadas de Walter Fernando Gobbato Karl, de emitir os
Atestados em contrariedade a determinações superiores, foram direcionadas ao sucesso do
estelionato. Quer dizer, o ato do então Acusado não se limitou à inobservância de ordens, mas
sim foi uma conduta-meio necessária à finalidade consubstanciada nesse crime, que foi bem
sucedido pelo direcionamento ardiloso do Requerente. Sem ele, o Juízo cível concedente do
benefício poderia ter chegado a uma conclusão distinta.
Essa compreensão foi devidamente exposta no Acórdão condenatório, como se
colhe dos seguintes parágrafos:
Há nos autos diversos elementos de convicção que comprovam que o relatório emitido pelo
Dr. W. F. G. K. em 29/10/2012 teve o nítido intuito de frustrar a realização da cirurgia
previamente agendada, e aqui peço vênia para, mais uma vez, apresentar entendimento
diferente das conclusões a que chegou a competente Magistrada a quo. Vejamos:
- Na perícia realizada em 14/11/2007, houve indicação de cirurgia e fisioterapia para a
correção da lesão meniscal do Soldado S. A.
- Houve, em 2009, determinação judicial para a realização da cirurgia e tratamento pós
cirúrgico/fisioterápico.
- O laudo do médico civil do Hospital Geral de Porto Alegre, ortopedista e traumatologista
Dr. GERALDO LUIZ SCHUCK, de 1/7/2010, avaliou que o paciente S. A. apresentava quadro
de artrose no joelho, em fase inicial, e lesão meniscal; ademais, indicou artroscopia para
tratamento da lesão meniscal e avaliação.
- Na audiência de 7/8/2012, o Apelado se comprometera a cumprir os trâmites administrativos
e a cirurgia estava marcada para o dia 20/11/2012.
Dessa forma, era imprescindível que o autor da demanda cível, S. A., se submetesse ao
tratamento cirúrgico e tratamento fisioterápico para, com ou sem lesão residual, passar por
nova avaliação acerca de sua capacidade ou não para o serviço militar. O que mais uma vez
não ocorreu, em razão do relatório médico maliciosamente emitido pelo Dr W. F. G. K.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, quanto à participação de W. F. G. K. no delito ora em discussão, não se pode perder de
vista que o caso do Sd S. A. não é um fato isolado no bojo da investigação. Com base em farta
documentação, a 3ª Região Militar já havia alertado sobre diversos casos em que o Dr. W. F.
G. K., sem competência legal e contrariando ordens expressas de autoridades militares,
mesmo depois de advertido, continuou fornecendo laudos médicos atestando a incapacidade
laboral de clientes do Advogado C. P. M. até o ano de 2015 (PO, Evento1, Apenso 34, fls.
18/92).
Assim, do ponto de vista das provas colhidas e da leitura fornecida por esta
Corte aos fatos, com o consequente enquadramento jurídico, não se mostra viável a
desclassificação em comento, embora não tenha sido analisada ao tempo da condenação. Em
acréscimo, cabe destacar que o crime sugestionado pelo Requerente não era possível de ser
praticado. Ainda que estivesse a desobedecer a ordens administrativas enquanto servidor do
quadro do órgão público no qual estava lotado, isso não o qualifica para a execução do delito
por não deter a condição de militar.
Nesse sentido, ainda que o tipo penal não traga expresso que o ato de recusa
deve se dar por um militar, o artigo impõe que essa tem de ser praticada por alguém em
relação à “ordem do superior”. Tal relação de superioridade não se trata de qualquer
hierarquia privada ou mesmo pública, mas sim limitada à existente em um organismo militar
e circunscrita aos servidores de igual caráter, isto é, aos militares. O Requerente, embora
agente público na Unidade Militar, não possuía vínculo jurídico castrense, e sim civil, de
sorte que a ele não se aplicava o referido crime.
Essa leitura encontra total confirmação na lógica militar, a qual se funda mais
profundamente no princípio da hierarquia e, portanto, eleva-o ao máximo, de modo que a
quebra desse princípio pode enquadrar-se em uma conduta delitiva. Além disso, a localização
do art. 163 no CPM confirma esse entendimento, pois está inserido no título dos “crimes
contra a autoridade ou disciplina militar” e, dentro do título, no capítulo “da
insubordinação”, ladeado pelos delitos de “reunião ilícita” (art. 165) e “publicação ou crítica
indevida” (art. 166).
Tudo isso é avalizado pela doutrina especializada de Guilherme Nucci:
Aspectos objetivos: O passivo é o Estado; secundariamente, a autoridade desprestigiada.
Recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não obedecer, motivo
pelo qual o verbo correto, em nosso entendimento, deveria ter sido desobedecer. O objeto da
não submissão do militar é a ordem de seu superior, em assuntos de serviço, mas também no
tocante a dever legal, regulamentar ou de instrução. Tutela-se a disciplina e a hierarquia no
campo militar. (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. – 2. ed. rev.,
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 270/271).
Por essa constatação, ainda que ganhasse alguma relevância a tese do
Requerente de que cometeu mera desobediência a ordens de superiores e não estelionato, não
seria possível o enquadramento pretendido. Enquanto agente público com vínculo jurídico
civil na unidade militar de saúde, embora estivesse inserido em uma forma de hierarquia, não
lhe eram aplicáveis as regras hierárquicas tipicamente castrenses, o que evita o encaixe nos
tipos penais propriamente militares e, por consequência, impossibilita a desclassificação ora
requerida.
Por essas razões, rejeita-se a tese pela desclassificação para o crime de recusa
de obediência.
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer da Revisão Criminal e de
julgar improcedentes os pedidos formulados.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373699v7 e do código CRC 3a772315.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/08/2025, às 18:45:15
7000039-11.2025.7.00.0000
40001373699.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR